Tribunal: STF
Processo: RHC 65947
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-01
Data de publicação: 1989-03-01

Ementa:
Recurso de "habeas corpus" que não ataca os  fundamentos  do
acórdão recorrido, descumprindo exigência do art. 310, do R.I.S.T.F.
         Não conhecimento do apelo, sem concessão da ordem, de oficio
(art. 193,  II),  porque  o  excesso  de  prazo  no  encerramento  da
instrução decorre de diligencias de interesse  da  defesa;  e  também
porque  as  razoes  da  prisão  preventiva,  mantidas  ao  ensejo  da
denegação de "Habeas Corpus" anterior, ainda subsistem.
         Recurso de "habeas corpus" não conhecido.